Tribunal: TJMT
Processo: 0027009-74.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027009-74.2013.8.11.0041
RECORRENTE: DANILO ZANIRATO
RECORRIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANILO ZANIRATO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66353469):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAS E ESTÉTICOS ADVINDOS DE ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE COMPRESSA NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL DE PACIENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE CESARIANA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO – INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL - AFASTADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA ACERCA DOS DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – NÃO CONHECIMENTO NESTES PONTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORAIS – ARTIGO 364, §2o, CPC – INAPLICÁVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SOFRIMEMENTO E REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FATOS ANORMAIS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM – APURAÇÃO POR MÉDIA ARITIMÉTICA DOS EMINENTES PARES – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVADO OS PARÂMETROS LEGAIS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS.
1- Sendo incontroversa a culpa por erro médico em procedimento cirúrgico, comprovado por meio de Laudo Pericial, com oportunidade das partes manifestarem e impugná-lo, sendo prova suficiente o julgamento antecipado da lide, a oportunidade para apresentação de memoriais é ato discricionário do Juiz singular.
2- Dano moral configurado, haja vista que o sofrimento da paciente - dores abdominais e submetida a novo procedimento cirúrgico para retirada de compressa no interior do abdome –, supera os aborrecimentos da vida cotidiana e a confiança depositada no profissional da saúde.
3- Com o propósito de impedir o enriquecimento ilícito da paciente, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor resulta da média aritmética dos votos proferidos pela Câmara Julgadora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4- A irresignação da autora quanto aos danos materiais e estéticos se mostra inviável em sede recursal, haja vista a falta de diálogo com os capítulos da sentença.
5- De acordo com o STJ, o hospital é civilmente responsável em duas situações: a) quando a falha decorre da própria atividade empresarial, situação em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e; b) quando há vínculo empregatício ou de preposição com o médico, situação em que deverá ser verificada a existência de conduta culposa do médico, para então responsabilizá-los solidariamente. Neste caso, o médico demandado, responsável pelo procedimento cirúrgico não possui qualquer vínculo com o Hospital Recorrido. Logo, afastada a responsabilidade civil do nosocômio.
(TJ-MT 00270097420138110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 88472471).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por Jeane Farias da Silva e Danilo Zanirato, que deu parcial provimento ao recurso do réu, ora recorrente, para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negou provimento ao recurso da autora, ora recorrida.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 364 do CPC, ao argumento de que após a manifestação das partes com relação ao laudo pericial, o magistrado encerrou a instrução e proferiu sentença de mérito sem oportunizar a apresentação de razões finais, o que caracteriza cerceamento de defesa.
Suscita a afronta aos artigos 7o, 14, 25, e 34 do CDC, sob a alegação de que é evidente a responsabilidade solidária entre o hospital e médico, sobretudo em razão de estar demonstrado que o hospital concorreu para o evento danoso alegado pela recorrida.
Aponta a contrariedade ao artigo 14, §3o do CDC e artigos 186 e 927 do Código Civil, ao fundamento de que as complicações cirúrgicas como a ocorrida na espécie são escusáveis, pois decorrem de caso fortuito, de forma que restou caracterizada a excludente de responsabilidade.
Recurso tempestivo (id 91871454) e preparado (id 91867480).
Contrarrazões apresentadas (id 94735496 e id 94795962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 364 do CPC está amparada na assertiva de que após a manifestação das partes com relação ao laudo pericial, o magistrado encerrou a instrução e proferiu sentença de mérito sem oportunizar a apresentação de razões finais, o que caracteriza o cerceamento de defesa.
Além disso, a parte recorrente suscitou a afronta aos artigos 7o, 14, 25, e 34 do CDC, sob a alegação de que é evidente a responsabilidade solidária entre o hospital e médico, sobretudo em razão de estar demonstrado que o hospital concorreu para o evento danoso alegado pela parte recorrida.
Quanto a esses pontos, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Da leitura do artigo transcrito, observa-se que sua incidência não se amolda ao caso, uma vez que a Juíza julgou antecipadamente o feito – por entender que a demanda não demandava dilação probatória em audiência de instrução.
Ademais, o Recorrente, ao impugnar o Laudo Pericial, não postulou a oitiva do perito.
É certo que a Julgadora, caso entendesse relevante, poderia valer-se do seu poder de cautela e de dirigismo processual, e oportunizar a apresentação de razões finais. Contudo, não é o caso, haja vista que a matéria não é complexa, e não há dúvidas de que a Autora foi submetida a novo procedimento cirúrgico após ter sido constatada a presença na cavidade abdominal material utilizado na cezariana.
Portanto, a questão se restringia aos aspectos da responsabilidade (e seus elementos), os quais foram satisfatoriamente atendidos por meio da prova pericial.
Assim, não há falar em error in procedendo pela Juíza singular, a ensejar cassação da sentença para apresentação de memoriais, uma vez que o caso não se amolda ao artigo 364, parágrafo segundo, do CPC/15. Ademais, não comprovação da ocorrência de prejuízo, fato que afasta o alegado cerceamento.
(...)
Desta forma, por se tratar de negligência médica, cujo profissional não integra o quadro da instituição hospitalar Apelada, a excludente de responsabilidade há de ser reconhecida, nos termos do §3o, do artigo 14, do CDC. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto às questões apontadas está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" (RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO HOSPITAL PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar" (REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 17/12/2008). Decisão agravada mantida.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1739397/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/08/2018) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 14, §3o do CDC e artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que as complicações cirúrgicas como a ocorrida na espécie são escusáveis, pois decorrem de caso fortuito, de forma que restou caracterizada a excludente de responsabilidade.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) In casu, sobre o médico que executou a cesariana no Hospital Santa Rosa, justamente por gerenciar o procedimento, recai a responsabilidade não apenas pela execução do ato médico, mas se estende às ações laterais ou acessórias durante e logo após a sua execução.
Por certo que, em regra, a relação jurídica do médico e paciente assume obrigação de meio. Contudo, não se confunde com o dever do profissional atuar de forma prudente, diligente e parcimoniosa antes, durante e após a execução da cirurgia para a qual foi contratado, sob pena de frustrar a confiança depositada pela paciente.
Em outras palavras, a alegação de que o ilícito civil é de autoria de um dos integrantes da equipe de auxiliares do Hospital, que se encontrava sob as ordens do médico Apelado– que não soube identificar a pessoa – o qual negligenciou na contagem do material utilizado e não fez a retirada da compressa antes de ser encerrada intervenção, não tem o condão de romper o dever de cuidado daquele que estava no comando e direção da sala de operação. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acolhimento da tese (falta de nexo de causalidade entre atos praticados pelo Agravante e o dano causado ao Agravado) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese. 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1329381 SP 2018/0178766-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça